Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS DA REVELIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) 1.1. Hipótese em que a autora não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados em 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
2. Na origem, a autora, menor impúbere, ajuizou ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios em desfavor de seu genitor no valor de 50% do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no importe de 20% do salário mínimo. Nesta sede, a alimentanda/apelante pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para o percentual de 30% do salário mínimo.
3. Em se tratando de direitos indisponíveis (alimentos, os efeitos da revelia não se operam (art.345, II, CPC), acentuando-se a “(...) presunção de veracidade (..) relativa [dos fatos alegados] e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. Precedentes.” (Acórdão 1696578, 07006572420228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4.O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. 4.1. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
5.Ter ou não outros filhos, escolha pessoal, não se presta a diminuir a necessidade do filho que postula alimentos, sendo certo que “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido”.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada
6.Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável majorar os alimentos para 30% do salário mínimo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.